Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0715607-60.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 RECORRIDO: BRUNO ISAC SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não foi comprovada a hipossuficiência da pessoa jurídica. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). O recorrente limitou-se a alegar sua incapacidade financeira, sob o fundamento de que suporta dívida de valor elevado (ID Num. 36162641 - Pág. 3). No entanto, não juntou uma prova sequer deste fato. Trata-se, portanto, de retórica vazia sem nenhum embasamento documental. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Efetuado o preparo, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.